Tribunal: TJMT
Processo: 1039144-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Processo no 1039144-46.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Reclamante: VILMARA TORRES ALVES.
Reclamadas: VRG LINHAS AEREAS S.A e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
Data de Julgamento: 01/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PACOTE DE VIAGEM TURÍSTICO - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.
2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da tentativa de solução administrativa inexitosa.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. No tocante aos danos materiais, a reclamante faz jus ao ressarcimento da diferença do novo pacote de viagem e o valor que possui direito pela carta de estorno realizada pela reclamada CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039144-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMARA TORRES ALVES - CPF: 622.408.891-87 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022